Tribunal: TJBA
Processo: 0000456-94.2006.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000456-94.2006.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
HAMILTON DIAS DE SOUZA, LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Mucuri/BA contra sentença que julgou procedente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por Suzano Papel e Celulose S/A, declarando nula a inscrição em dívida ativa e extinguindo a execução, com resolução de mérito. A controvérsia recursal restringe-se à alegação de excessividade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é adequada a fixação dos honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor do proveito econômico, à luz do art. 85 do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, considerando a presença da Fazenda Pública no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de intempestividade recursal é afastada, pois a ciência da intimação se deu em 21/01/2025, e o prazo de trinta dias foi corretamente observado, conforme o art. 183 do CPC e registros do sistema do Pje.

4.
A tese firmada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

5.
A fixação do percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante se mostra compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à Fazenda Pública, especialmente diante da relevância econômica da demanda.

6.
A majoração dos honorários em 5% na fase recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso e da atuação do patrono da parte vencedora na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora é obrigatória quando esse valor for elevado, sendo incabível a apreciação equitativa, conforme o Tema 1.076 do STJ.

2.
É legítima a fixação de honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico em face da Fazenda Pública, desde que observados os parâmetros dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

3.
A majoração dos honorários em sede recursal é devida quando não provido o recurso da parte vencida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11; art. 1.007, §2º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.644.077/PR, rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000456-94.2006.8.05.0172
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MUCURI
e como apelada
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.